Tribunal: TJDFT
Processo: 0032053-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SOLTEC ENGENHARIA LTDA em face da r. sentença constante do ID 13083754, pela qual o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de rescisão contratual proposta por CRISTIANE MARAÍSA STRACK, para rescindir o negócio jurídico celebrado pelas partes litigantes, com a consequente restituição dos montante pagos pela parte autora, abatida o montante correspondente a 10% (dez por cento) a título de cláusula penal. A ré/apelante afirmou que “os autos digitalizados estão em desconformidade com os autos físicos”, tendo em vista que “dos autos físicos não consta à fl. 521 digitalizada”. Consoante pode ser verificado no ID 15942255, a Secretaria da egrégia 8a Turma Cível, promoveu a juntada da fl. 525 do processo físico aos autos. Assim, intime-se a ré/apelante, para que tome ciência a respeito da complementação da digitalização do processo, mediante a juntada da fl. 525 do processo físico aos autos. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora